Tribunal: TCU
Processo: 023.931/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Curralinho/PA para ações do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e do Bloco de Atenção básica, durante os exercícios de 2011 a 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Curralinho/PA para ações do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e do Bloco de Atenção básica, durante os exercícios de 2011 a 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Katia Aurea Penalber Polimanti e Adivaldo Borges da Silva, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Gerson Sacramento da Silva (ex-Secretário Municipal de Saúde), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Katia Aurea Penalber Polimanti e Adivaldo Borges da Silva (ex-Secretários Municipais de Saúde), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443/1992 1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 210 do Regimento Interno/TCU, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. débitos de responsabilidade de Katia Aurea Penalber Polimanti: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/6/2012 31.980,00 26/6/2012 31.020,00 26/6/2012 22.752,00 3/12/2012 130.000,00 23/8/2011 20.000,00 21/9/2011 130.000,00 2/5/2011 20.000,00 4/6/2012 25.000,00 22/8/2012 11.200,00 9.3.2. débitos de responsabilidade de Adivaldo Borges da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/7/2014 4.980,00 19/8/2014 2.110,00 13/11/2014 3.000,00 3/12/2014 1.320,00 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Katia Aurea Penalber Polimanti e Adivaldo Borges da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Curralinho/PA efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/6/2013 22.877,35 13/6/2013 21.439,15 13/6/2013 21.298,16 13/6/2013 22.790,77 9.7. dar ciência à Prefeitura Municipal de Curralinho/PA de que o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.